Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR SUPERIOR AO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu penhora de imóvel do executado. 1.1. O agravante pede o provimento do recurso, para que seja reconhecido o excesso no valor do bem e, assim, desconstituída a constrição.

2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença que condenou o requerido, ora agravante, ao pagamento de danos morais. O débito somava, até 16/06/2021, o montante de R$ 5.685,37. 2.1. Realizada consulta ao sistema ERIDF, foram localizados quatro imóveis em nome do executado. 2.2. A fim de evitar excesso de execução, o magistrado determinou ao exequente que indicasse um dos imóveis sobre o qual deveria recair penhora até o limite do valor exequendo. 2.3. Foi, então, escolhido o imóvel de matrícula n° 296306 do 3o RIDF, cuja constrição restou deferida por intermédio da decisão ora agravada.

3. O mero fato de o imóvel penhorado possuir valor superior ao débito exequendo não impede a penhora do bem. 3.1. Nos termos do art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. 3.2. Por sua vez, o art. 831 do CPC dispõe que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.

4. No caso, nota-se que a penhora de um dos imóveis de propriedade do executado se afigura suficiente para o pagamento integral do débito, não tendo o devedor indicado qualquer outro bem que cumpra esse desiderato. 4.1. Nesse contexto, cabível a penhora determinada pelo juízo de origem.

5. A propósito, confira-se a jurisprudência desta Corte: “ [...] I - Embora o imóvel indicado pelo exequente tenha valor muito superior ao da dívida, a executada não indicou outro bem de sua propriedade à constrição nem manifestou interesse em quitar o débito. Ademais, nos termos do art. 907 do CPC, satisfeito o crédito do exequente, a importância que sobrar será restituída à executada.” (6a Turma Cível, 07066485120218070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 13/09/2021). 5.1 Noutras palavras: a importância que sobejar será restituída ao executado; entregue o respectivo valor, a execução será extinta. 5.2 Caso o devedor queira evitar maiores gastos e repuízos, melhor que deposite o valor do débito.

6. Recurso desprovido.